Tribunal: TJSP
Processo: 9000151-92.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000151-92.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante ARNALDO
ALMEIDA HEREDIA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao agravo em execução
penal interposto por ARNALDO ALMEIDA HEREDIA, para cassar a r. decisão
combatida, para que o MM. Juízo a quo promova nova análise do pedido de remição
levando em conta os certificados e suas respectivas cargas horárias. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000151-92.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/5
VOTO No 26301
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9000151-92.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
EXECUÇÃO No 1.064.271
AGRAVANTE: ARNALDO ALMEIDA HEREDIA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO REMIÇÃO. Recurso contra
decisão que indeferiu o pedido de remição de pena por
estudo à distância. Interpretação extensiva do art. 126 da
LEP.
Recomendação
no
44/2013
do
CNJ,
que
regulamentam a matéria. Precedentes do STJ. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela Defesa do reeducando
ARNALDO ALMEIDA HEREDIA, inconformado com a decisão de fls. 19/20, que
indeferiu seu pedido de remição de pena por estudo.
Sustenta a Defesa, em síntese, que o sentenciado participou dos
cursos a distância, todos realizados pelo Instituto Universal Brasileiro, instituição
reconhecida pelo MEC. Assim, o réu faria jus à remição da pena por estudo (fls.
22/24).
O Ministério Público apresentou contrarrazões, tendo a decisão
impugnada sido mantida pelos seus próprios fundamentos (fls. 32).
A D. Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo não
provimento do recurso defensivo (fls. 35/38).
É o relatório.
Assiste razão ao apelante.
O art. 126, caput, da Lei das Execuções Penais possibilitou aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000151-92.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/5
detentos a remição das penas pelo trabalho ou pelo estudo. O § 1o, inciso I, do
referido artigo dispõe que a contagem de tempo será feita à razão de 01 dia de
pena a cada 12 horas de frequência escolar: atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação
profissional, divididas, no mínimo, em 03 dias.
Em que pese o fato de o referido artigo não dispor expressamente
acerca da possibilidade de remição da pena pelo estudo pelo sistema não
presencial, as normas editadas a respeito do tema, bem como o entendimento
jurisprudencial recente, evidenciam que sua aplicação, por analogia in bonam
partem, é a solução mais adequada.
Assim, o Conselho Nacional de Justiça editou a Portaria no 44, de
2013, que recomenda aos Tribunais:
Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
I - para fins de remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e
consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas
aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como
as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde,
entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da
unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição
devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim;
II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e,
assim, possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas
autoridades competentes podem conter, sempre que possível:
a) disposições a respeito do tipo de modalidade de oferta (presencial ou a
distância);
b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos educadores
e/ou tutores, que acompanharão as atividades desenvolvidas;
c) fixação dos objetivos a serem perseguidos;
d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;
e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático;
f) forma de realização dos processos avaliativos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000151-92.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/5
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que o
artigo 126 da LEP tem por objetivo a ressocialização do condenado, tendo em vista
o fim último de incentivo ao bom comportamento do sentenciado e sua
readaptação ao convívio social, como se vê:
“É de se concluir, portanto, que, estando as atividades educacionais à
distância devidamente comprovadas e certificadas (fls. 26/136), a remição de
pena, pelo período correspondente à carga horária dos cursos encontra-se
respaldada na norma de regência, vindo ao encontro do propósito
ressocializador a ela subjacente.
(...)
o benefício da remição pode ser aplicado na situação dos autos, uma vez que
em conformidade com o art. 126, §2°, da LEP e da Recomendação n. 44/2013
do CNJ. Configurada, portanto, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a
concessão do writ de ofício. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas
corpus. No entanto, acolhendo o parecer ministerial, concedo a ordem de
ofício, a fim de determinar ao Juízo das Execuções Criminais que promova
nova análise do pedido de remição formulado em benefício do sentenciado,
levando em conta os cursos certificados e suas respectivas cargas horárias.
(HABEAS CORPUS No 418.309 - SP (2017/0250798-3) RELATOR : MINISTRO
REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 22/02/2018)
Outrossim, é preciso considerar que o tempo dedicado ao estudo
mesmo que à distância substitui o tempo de ócio por aquisição de conhecimento.
Ainda, contribui para a evolução intelectual, a reintegração e a ressocialização do
preso à sociedade, sendo o incentivo ao estudo, desse modo, um elemento
importante para o cumprimento da finalidade da pena, qual seja a prevenção
especial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000151-92.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/5
Destarte, considerando que o agravante concluiu três cursos de
qualificação profissional à distância: Montagem e Manutenção de Computadores,
Auxiliar Administrativo e Violão e Guitarra (fls. 07/09), faz jus à remição pleiteada,
cujo cálculo deverá ser feito pelo MM. Juízo monocrático sob pena de supressão de
instância.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo em execução penal
interposto por ARNALDO ALMEIDA HEREDIA, para cassar a r. decisão combatida,
para que o MM. Juízo a quo promova nova análise do pedido de remição levando
em conta os certificados e suas respectivas cargas horárias.
ALEX ZILENOVSKI Relator